Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737709-58.2020.8.07.0001 APELANTE: BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO APELADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, LUIZ GONZAGA CORDIOLI DESPACHO Intime-se o réu/apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, os últimos três (03) contracheques e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR